Tribunal: STF
Processo: Rcl 84128
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Presidente Prudente contra despacho proferido pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente/SP no Processo 0011995-84.2023.5.15.0026, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 1.298.647 RG/SP – Tema 1.118 RG. 



    O reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] Cuida-se de ação trabalhista ajuizada por Regiane Lopes Gonçalves em face de Igor Cícero Miguel Zacarias e do Município de Presidente Prudente, sob o rito ordinário, tombada sob nº 0011995-84.2023.5.15.0026 e distribuída perante a MM. 1ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente. Realizada audiência em 19 de março de 2025, registrou-se a revelia do primeiro reclamado, em razão de sua ausência injustificada, e a consequente decretação da confissão ficta, mantendo-se a instrução processual apenas em relação ao ente público demandado. Na ocasião, a defesa apresentada pelo Município foi recebida, tendo a parte contrária se manifestado, encerrando-se, na mesma oportunidade, a fase instrutória, com razões finais remissivas e rejeição da última tentativa conciliatória, restando o feito concluso para sentença (doc. 1, p. 2).



    Prossegue sustentando que:



    [...] Todavia, em momento subsequente, ao invés de proferir decisão de mérito, o juízo de origem, com fundamento nos artigos 765 da CLT e 396 do CPC, converteu o julgamento em diligência e, por meio de despacho datado às fls. 783/784, determinou ao Município a juntada de vasta documentação no prazo de dez dias, sob pena de aplicação das consequências previstas no artigo 400 do CPC. Entre os documentos requisitados, incluem-se: cópia integral do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços, inclusive aditamentos; indicação e qualificação completa do agente responsável pela licitação, bem como do gestor e fiscais designados; comprovação da formação técnica dos fiscais; comprovação do capital social integralizado da contratada compatível com o número de empregados; relatórios de fiscalização contratual; cópia integral de eventual processo administrativo instaurado em face da contratada; comprovação de garantias exigidas e sua execução, se houver; matriz de alocação de riscos prevista no artigo 103 da Lei 14.133/2021; documentos relativos à extinção do contrato; e, por fim, eventual normativo estadual que discipline a atuação dos gestores e fiscais de contratos (doc. 1, p. 2 – grifei).



    Argumenta, também, que:



    [...] Ressalte-se que o decisum expressamente invoca o julgamento do Tema nº 1118 da repercussão geral (RE 1.298.647), oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou tese vinculante segundo a qual a Administração Pública não pode ser responsabilizada subsidiariamente pelo mero inadimplemento trabalhista da empresa contratada, sendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, de conduta culposa do ente público na fiscalização do ajuste, não se admitindo a inversão do ônus da prova.



    Ocorre que, não obstante tal diretriz vinculante, o Douto Juízo a quo impôs ao Município verdadeira obrigação de produzir prova em sentido contrário à tese firmada pela Suprema Corte, convertendo em ônus da Administração a juntada de documentos amplos, complexos e, em grande parte, estranhos ao objeto da controvérsia, em nítido excesso instrutório. Tais determinações, ademais, carregam potencial de configurar autêntica prova diabólica, por vezes impossível de ser produzida, sob pena de serem aplicadas contra o Município presunções processuais gravosas, circunstância que não se coaduna com a ordem constitucional vigente nem com os limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido tema de repercussão geral (doc. 1, pp. 2-3).



    Afirma ainda que:



    A decisão judicial proferida pelo Douto Juízo de origem revela inequívoca afronta à tese firmada por esse Col. Supremo Tribunal Federal no Tema 1118, em sede de repercussão geral (RE 1.298.647), cujo escopo vinculante define, de maneira clara e precisa, os limites da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização (doc. 1, p. 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a manifesta afronta à tese firmada por esse Col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1118 (RE 1.298.647, RG), com a consequente cassação definitiva da decisão reclamada, restabelecendo-se a correta distribuição do ônus probatório em consonância com a jurisprudência vinculante (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece ser conhecida, pois não foram esgotadas as instâncias ordinárias. Porém, ultrapassada a preliminar, nos termos do art. 488 do Código de Processo Civil, a demanda é improcedente, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Tema 1.118 RG.



    Cumpre recordar que, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, a partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADC 48. ADPF 324. ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação em razão: (i) de não ter sido cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, no que se refere ao suposto desrespeito às teses fixadas no RE 958.252 (Tema 725/RG); e (ii) de não haver relação direta entre a controvérsia e os acórdãos da ADPF 324, da ADI 5.625 e da ADC 48. 2. A parte agravante aponta violados os paradigmas invocados nos quais entende assentada a competência da Justiça comum – e não da especializada – para processar e julgar ações cujo objeto seja o reconhecimento de vínculo empregatício apesar da existência de contrato civil prévio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado, no qual proclamada a competência da Justiça especializada para o processamento do feito subjacente, e os paradigmas invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O esgotamento das instâncias ordinárias é necessário quando se invoca como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância não verificada no caso. 5. A jurisprudência do STF exige, em sede de reclamação constitucional, estrita aderência entre os fundamentos da decisão impugnada e os julgados paradigmáticos invocados. 6. O STF, ao apreciar a ADPF 324, a ADI 5.625 e a ADC 48, concluiu que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, sem avançar na questão da competência de órgão jurisdicional para apreciação da demanda, considerada a atividade da advocacia. 7. Ausente identidade material entre a decisão reclamada e os objetos dos paradigmas, a reclamação é incabível. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido (Rcl 76.441 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.



    II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).



    No caso concreto, verifico que não houve o exaurimento da instância.



    Dessa forma, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.



    Porém, em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art. 488 do Código de Processo Civil, julgo o pedido da presente reclamação.



    No caso concreto, observo que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente/SP assim consignou:



    Considerando o julgamento do mérito do tema 1118 de repercussão geral no RE 1298647 pelo STF e as discussões advindas; considerando a obrigatoriedade do segundo reclamado de, em nome dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência, do interesse público, da transparência, da eficácia, da segurança jurídica, dentre outros elencados no artigo 37 da CF, do artigo 3º da Lei 8666-1993 e artigo 5º da Lei 14.133/2021, trazer aos autos todos os documentos que retratem a contratação e a fiscalização do contrato da primeira reclamada; com amparo no artigo 765 da CLT e 396 do CPC, converto o julgamento em diligência para determinar que o Município  junte, no prazo de dez dias, sob pena de poder sofrer as consequências processuais do artigo 400 do CPC (estes últimos dispositivos legais de aplicação subsidiária ao processo trabalhista):



    [...]



    Caso o documento/providência já esteja nos autos e/ou não sejam aplicáveis, basta que o Município aponte o documento e/ou aponte o que não se aplica a esta modalidade de contratação. 



    Nos dez dias subsequentes, poderá manifestar-se o autor, após o que estará encerrada a instrução processual (doc. 9, pp. 85-86).



    Irresignado com a determinação de juntada de documentos, o reclamante ajuizou esta reclamação constitucional.



    Constato, entretanto, que não há, no ato reclamado, nenhum conteúdo decisório quanto ao mérito da questão controvertida, que sequer foi analisado.



    Assim, não há aderência estrita entre o referido precedente e o ato reclamado. 



    É necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator